Tribunal: TJMT
Processo: 1012977-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012977-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON CONRADO DE FIGUEIREDO - CPF: 031.720.681-88 (AGRAVANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão cautelar de regime prisional. Mudança de endereço para outra unidade da federação sem autorização judicial. Violação do monitoramento eletrônico. Contraditório diferido e poder geral de cautela do Juízo da Execução. Fato superveniente e faltas graves em tese (fuga e inobservância de deveres da monitoração). Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução interposto por condenado contra decisão proferida em Execução Penal que, em juízo de retratação, reconheceu descumprimento de condições do regime, determinou a regressão cautelar para o regime fechado e expediu mandado de prisão, diante de mudança de endereço para outro Estado sem autorização judicial e violação do monitoramento eletrônico.

2.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade por ausência de contraditório sobre agravo ministerial que precedeu a retratação judicial. Alega falta de intimação específica para contrarrazões.

3.

No mérito,

afirma que a ida do apenado para Ubiratã/PR decorreu de estado de necessidade por ameaças de morte em Cuiabá, sustenta boa-fé na comunicação posterior do endereço e requer o restabelecimento do regime semiaberto ou a transferência da execução.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em definir se a notícia de mudança de endereço para outra unidade federativa sem autorização judicial, somada à violação da monitoração eletrônica, autoriza a regressão cautelar do regime, com contraditório diferido, à vista de alegação defensiva de risco à integridade física.

III. Razões de decidir

5.

A regressão imposta possui natureza cautelar. O contraditório pode ser diferido quando a medida visa sustar situação objetiva de descumprimento e assegurar a efetividade da execução, cabendo a oitiva do apenado em audiência de justificação para eventual regressão definitiva e exame de perda de dias remidos.

6.

A mudança de domicílio para outro Estado sem prévia autorização judicial e o rompimento/violação do monitoramento eletrônico configuram, em tese, faltas graves e justificam a regressão cautelar, independentemente de oitiva prévia, conforme orientação dos Tribunais Superiores e desta Corte.

7.

A alegação de estado de necessidade fundada em ameaças carece de prova nesta fase. O exame de veracidade e de eventual adequação de medidas protetivas ou transferência formal ocorrerá na audiência de justificação ou em procedimento próprio, não sendo admitida autotutela para afastar condições do regime.

8.

A preliminar de nulidade por ausência de contraditório não prospera. A defesa atuou nos autos após a interposição do agravo ministerial e optou por se manifestar sobre outros pedidos. A decisão em retratação apoiou-se, sobretudo, em fato superveniente admitido pela defesa (evasão e violação do monitoramento), o que afasta prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mudança de endereço para outra unidade da federação sem autorização judicial e a violação da monitoração eletrônica, admitidas nos autos, autorizam a regressão cautelar do regime, com contraditório diferido e sem necessidade de oitiva prévia. 2. A alegação de risco à integridade física não legitima a evasão e será examinada em audiência de justificação, não havendo nulidade por ausência de contrarrazões quando a decisão se funda em fato superveniente e ausente prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 50, II e VI; LEP, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 819.508/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/11/2023; TJPR, Recurso de Agravo n. 40001731120248160028, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4a Câmara Criminal, j. 09/09/2024; TJMT, N.U 1024584-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22/10/2024; TJMT, N.U 1029445-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por Jefferson Conrado de Figueiredo contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0011835-17.2016.8.11.0042 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. A decisão combatida, proferida em sede de juízo de retratação, reformou o entendimento anterior que concedia a progressão de regime. Na decisão recorrida, ao reconhecer o descumprimento das condições impostas — consubstanciado na mudança de endereço para outra unidade da federação sem autorização judicial e na violação do monitoramento eletrônico —, determinou-se a
regressão cautelar
do apenado para o regime fechado e a expedição de mandado de prisão (Id. 282304374, p. 1).

Em síntese, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao contraditório, argumentando que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interposto anteriormente pelo Ministério Público (seq. 149.1 do processo de origem), o qual teria motivado o juízo de retratação. No mérito, a defesa aduz que a mudança de domicílio para a cidade de Ubiratã/PR não configurou ato de indisciplina, má-fé ou fuga, mas sim uma medida de
estado de necessidade
. Narra que o apenado estaria sofrendo graves ameaças de morte em Cuiabá e, visando salvaguardar sua integridade física, viu-se compelido a deixar o distrito da culpa imediatamente. Ressalta que agiu com boa-fé ao informar o novo endereço nos autos e que já possui trabalho lícito na nova localidade. Com base nisso, requer o restabelecimento do regime semiaberto ou a autorização para a transferência da execução penal (Id. 282304372).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 282304399).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 282318350).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Élio Américo opinou pelo
desprovimento
do recurso, com o seguinte sumário:

Agravo em Execução – Reeducando que responde pela prática de crimes de estupro e roubo majorado – prática de novo crime no curso da execução penal – não reconhecimento da prática de falta grave - agravante beneficiado com a progressão para o regime semiaberto – interposição de Recurso de Agravo em Execução pelo Ministério Público Estadual - regressão cautelar de regime determinada pelo Juízo a quo, em sede de juízo de retratação – inconformismo – 1. Preliminar: Alegada nulidade da decisão, em razão da inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa – inviabilidade – defesa que tinha ciência da interposição de recurso pela acusação, inclusive se manifestando nos autos por várias vezes após a interposição – decisão proferida em juízo de retratação – ausência de prejuízo – 2. Mérito: Almejada reforma do decisum e manutenção do agravante em regime semiaberto – inviabilidade – regressão cautelar que não necessita de oitiva prévia do condenado e nem instauração de PAD – paciente denunciado pela prática de novo crime no curso da execução penal – cometimento de fato definido como crime doloso – Pelo desprovimento do agravo.
(Id. 291071899).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do agravo.

A controvérsia central deste recurso consiste em aferir a legalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional do agravante.

Cumpre analisar se a notícia de que o apenado mudou-se para o Estado do Paraná sem autorização judicial prévia, aliada à violação do dispositivo de monitoramento eletrônico,
constitui
fundamento idôneo para a adoção da medida, ainda que diante da alegação defensiva de ameaças de morte.

Em preliminar, a defesa suscita a nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado o contraditório quanto ao recurso ministerial que precedeu o juízo de retratação exercido pelo magistrado a quo (Id. 282304372, p. 6).

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que, após a interposição do Agravo em Execução pelo Ministério Público (Id. 282318356, p. 98/104), o agravante compareceu ao processo e apresentou manifestações em diferentes oportunidades, conforme se observa nas petições de Id. 282318356, p. 105/112, e Id. 282318357, p. 13.

Não houve, portanto, inércia do aparelho judiciário em intimar a parte, mas sim uma opção da defesa por se manifestar sobre outros temas (como o pedido de transferência). Tanto é assim que, na decisão objeto deste recurso, resta consignado que:

"Instado a manifestar-se, e embora intimado por diversas vezes, a Defesa Técnica não apresentou contrarrazões, pugnando por outros pedidos e quedando-se inerte acerca do mencionado agravo"
(Id. 282318357, p. 15).

Ademais, a decisão agravada não se baseou apenas nas razões recursais do Ministério Público, mas, sobretudo, em fato novo superveniente: a evasão do reeducando do distrito da culpa e o rompimento do monitoramento eletrônico, admitidos pela própria defesa em petição de justificativa (Id. 282318356, p. 79/ss.), o que motivou o decisum proferido na sequência 191.1 (Id. 282318357, p. 15/ss.).

Nesse contexto, incide o poder geral de cautela do Juízo da Execução. Ao tomar conhecimento de que o apenado descumpriu as condições do regime e se encontra em local incerto ou não autorizado, o magistrado deve agir de forma imediata, a fim de evitar a frustração da execução penal.

Nesse sentido:

[...] III - No que concerne à regressão cautelar de regime, forçoso concluir-se que este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. Precedentes. IV - No mais, vale mencionar que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, sem que configure qualquer desproporcionalidade, mesmo que em típica regressão per saltum. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 819508 MG 2023/0140353-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DA APENADA QUE ESTAVA CUMPRINDO PENA NO REGIME ABERTO. AVENTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PODER GERAL DE CAUTELA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO QUE CONSUBSTANCIA FALTA GRAVE E AUTORIZA A PROVIDÊNCIA CAUTELAR, MESMO SEM A OITIVA DA REEDUCANDA. APRECIAÇÃO DE EVENTUAIS JUSTIFICATIVAS QUE DEVERÁ OCORRER EM MOMENTO OPORTUNO, QUANDO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Tomando por base o que dos autos consta, sob à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo ausente qualquer indício de ilegalidade na decisão combatida, na medida em que não houve a regressão definitiva do regime prisional, mas tão somente cautelar, com expedição de mandado de prisão, sendo que o debate acerca de eventuais justificativas apresentadas será realizado na oportuna audiência de justificação. II – “Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao juízo, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. (precedentes). (...) Habeas corpus não conhecido”. (HC 380.007/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 30/03/2017)
. (TJ-PR 40001731120248160028, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 09/09/2024, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024).

Ressalte-se que a regressão de regime em análise possui natureza cautelar, e não definitiva. Para a decretação dessa medida, destinada a estancar uma situação de flagrante ilegalidade (fuga), admite-se o contraditório diferido, ou seja, postergado. Assim, a oitiva do apenado não precisa ser prévia, sob pena de comprometer a eficácia da providência.

O direito de defesa será plenamente exercido na futura Audiência de Justificação ou no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ocasião em que o reeducando poderá expor os motivos de sua conduta antes de qualquer decisão sobre a regressão definitiva e eventual perda de dias remidos.

Portanto, diante da urgência imposta pela quebra do monitoramento e pela evasão do apenado, não há que se falar em nulidade por ausência de manifestação prévia da defesa.

Posto isso, rejeito a preliminar.

No mérito
, não assiste razão ao agravante.

É incontroverso nos autos que Jefferson Conrado de Figueiredo, enquanto cumpria pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica,
mudou-se
para a cidade de Ubiratã/PR sem solicitar ou aguardar a imprescindível autorização deste Juízo ou do Juízo da Execução Penal.

A execução da pena é regida pelos princípios da legalidade e da estrita jurisdicionalidade. O apenado mantém vínculo de sujeição com o Estado, não lhe sendo permitido alterar seu domicílio — especialmente para outra unidade da federação — sem o crivo do Poder Judiciário.

A defesa alega que a mudança foi motivada por estado de necessidade, decorrente de supostas ameaças de morte sofridas na capital, conforme narrado nas razões recursais (Id. 282304372, p. 8).

Entretanto, tal justificativa constitui, por ora, apenas uma alegação unilateral, que carece de dilação probatória. A verificação da veracidade dessas ameaças e a existência de perigo atual e inevitável devem ser apuradas em procedimento próprio (Audiência de Justificação), e não presumidas de imediato para legitimar uma fuga.

O ordenamento jurídico não ampara a autotutela na execução penal. Se o apenado sofria ameaças, caberia a ele procurar as autoridades competentes (Polícia, Ministério Público, Defensoria e o próprio Juízo da Execução) para requerer medidas de proteção ou a transferência legal de presídio/comarca, e não romper o monitoramento e evadir-se por conta própria.

A conduta do agravante amolda-se, em tese, à falta grave prevista no art. 50, incisos II (fugir) e VI (inobservar os deveres decorrentes da monitoração eletrônica), da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a mudança de endereço sem comunicação prévia e a violação da zona de inclusão do monitoramento autorizam a regressão cautelar de regime:

[...] 3. Comete falta grave o reeducando que deixa de comunicar a mudança do seu endereço e não comparece em juízo para instalar o dispositivo eletrônico, abandonando o cumprimento adequado de sua reprimenda e frustrando a efetividade da execução penal. [...]
(TJMT - N.U 1024584-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] 4. O descumprimento reiterado das condições impostas ao reeducando caracteriza falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP), ensejando a regressão cautelar de regime. 5. O documento público emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, informando a desativação da tornozeleira eletrônica, constitui prova idônea e suficiente para justificar a medida regressiva. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e dos Tribunais Superiores admite a regressão cautelar, independentemente da realização prévia de audiência de justificação, quando há elementos suficientes que indiquem a prática de falta grave, exatamente como se dá no caso concreto.

[...].
(TJMT - N.U 1029445-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

Essa medida visa assegurar a disciplina prisional e garantir que o apenado permaneça ao alcance do Estado-Juiz. A eventual boa-fé alegada pela defesa ao informar o novo endereço posteriormente (Id. 282304372, p. 9) deverá ser analisada na apreciação da regressão definitiva, mas não tem o condão de tornar a decisão cautelar ilegal ou desnecessária neste momento.

A regularização da situação processual, inclusive com eventual pedido de transferência de execução penal (PECO), pressupõe que o apenado retome o cumprimento regular da pena e se submeta à análise do juízo competente. Não se pode admitir a consolidação do fato consumado, pela qual o apenado escolheria onde cumprir a pena, em afronta à lei.

Destarte, a decisão de primeiro grau mostra-se irretocável, fundada na necessidade de restabelecer a ordem na execução penal diante de atos que demonstram, de forma objetiva, a intenção de frustrar o cumprimento da pena nos moldes estabelecidos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026